Tribunal: TJDFT
Processo: 0728506-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728506-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORJAS TAURUS SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FORJAS TAURUS S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, Feito no 0704326-38.2020.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante, por meio do qual pretendia a suspensão dos efeitos de decisão administrativa tomada para o fim de proibir a Agravante de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 12 (doze) meses. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com pedido de anulação de sanção administrativo cumulado com tutela provisória de urgência, ajuizada por TAURUS ARMAS S.A contra o DISTRITO FEDERAL. Há pretensão liminar para a concessão de provimento jurisdicional consistente na concessão a si da suspensão dos efeitos de decisão administrativa de caráter sancionatório publicada em 29.05.2020 (Processo Administrativo n. 0054.002970/2016), a qual a proibiu de participar de licitações e contratar com a Administração Pública por 12 meses. Requer, ainda, seja o réu impedido de realizar contra si a cobrança administrativa de supostos danos ao erário, sob o fundamento de que não teria sido observado o devido processo legal. Sumariando os fatos, aponta a parte autora que é empresa reconhecida no mercado de armamento de fogo, tendo passado por algumas dificuldades, incluindo litígios entre acionistas, mas que desde 2015 passou a ter novo controle acionário. Alude ao fato de que, após vários anos de aquisição sucessiva de mais de 15.000 pistolas de um mesmo modelo, atualmente em uso pela PMDF, foi instaurado processo em 2016 (10 anos após a primeira aquisição e 05 anos após a última) para apurar a ocorrência de supostos defeitos nas pistolas do modelo 24/7, outrora adquiridas entre os anos de 2006 e 2011. Aponta que a portaria de instauração do procedimento não indica minimamente o fato e a infração contratual imputados à interessada, ou os problemas apresentados nas referidas pistolas, isso mesmo diante de ter havido de sua parte o cumprimento dos contratos e que estejam as pistolas em pleno uso. Segue sustentando acerca da necessidade de realização de uma prova técnica que apure os eventuais defeitos alegados, com observância do contraditório, o que não se realizou, e que houvesse problemas de origem no armamento, a PMDF, após a primeira aquisição em 2006, não teriam realizado as seguintes em 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, tampouco emitido 09 termos de exame e recebimento de material atestando à época que todas as pistolas eram novas, recebidas e acondicionadas de maneira satisfatória em perfeito estado de conservação. Tece considerações sobre ter a Comissão nomeada pela PMDF ignorado parecer circunstanciado divergente juntado aos autos e que de tudo que foi enviado pelo Instituto de Criminalística, apenas 03 laudos técnicos dizem respeito a três armas num universo de mais de 15 mil armas. Nesse quadro de insuficiência de provas, assevera que somente em 2018, pela Assistência Jurídica da PMDF, foi feita uma nova formalização de acusação em seu desfavor, acompanhada de uma listagem de 172 armas com modelos que não são objeto do processo administrativo, e que ciente da ilegalidade reinante, o citado parecer foi aprovado com ressalvas e com a frágil argumentação de que 100% das 172 armas teriam apresentado problemas, quando então pediram informações ao Diretor de Patrimônio Material da PMDF sobre os modelos de pistolas com defeito, não tendo havido resposta, tampouco sobre o pedido que enviou ao Chefe de Departamento de Logística e Finanças da PMDF. Acresce que os pareceres que se seguiram – Conclusão do Relatório Complementar do Encarregado do Processo n. 20.03.2019 e Parecer n. 007/2019-ATJ/GAB/DLF, ignorou tudo que foi exposto em suas manifestações, concluindo injustificadamente por vício oculto no armamento, prejuízo ao erário e má-fé na relação contratual. Ainda que tenha havido posteriormente determinação superior para que a Assessoria Jurídica reanalisasse o processo e Parecer Técnico opinativo para a revogação da recomendação de aplicação da sanção de declaração de inidoneidade, cita que o Chefe da DLF, com base nos mesmos fundamentos, aplicou em seu desfavor a penalidade objeto do pedido, contra a qual interpôs recurso administrativo, mas sem êxito na modificação pretendida. Suscita a decadência e prescrição do poder punitivo da PMDF à luz do artigo 445, caput e parágrafos do CC, da Lei Federal n. 8.666/93 e da Lei Estadual n. 6544/89, pois que ao tempo da instauração do procedimento – em 23.11.2006 – a quase totalidade dos lotes de pistolas referentes aos contratos nele discutidos tinham seus prazos de garantia expirados há muito tempo, e a única garantia ainda em vigor venceu em menos de um mês após a instauração do processo administrativo. Faz imersão sobre o prazo quinquenal das normas que regem as relações de Direito Público para enfatizar, também por esse prisma, a ocorrência da prescrição em 2012. Junta jurisprudência. No referente à confecção de GRU para cobrança administrativa por suposto ‘dano ao erário’, enfatiza que o despacho que o ordena faz referência a cálculos elaborados pela Seção de Controladoria Contábil da PMDF – Parecer n. 4/2019, de modo unilateral e sem que tenha se dado conhecer os parâmetros utilizados. Defende a necessidade de ação judicial para se apurar eventual responsabilidade, à vista de que o Decreto n. 26.851/2006 não prescreve a reparação como tipo de sanção administrativa possível no caso, já que o dano não se presume. Por fim, discorre sobre a presença dos requisitos para a concessão da tutela como medida necessária a, inclusive, resguardá-las dos efeitos jurídicos e patrimoniais que se seguem à penalidade imposta e já em vias de concretizar os efeitos deletérios. Houve determinação de emenda da inicial para a correção do valor da causa e comprovação da viabilidade do patrocínio por advogados sediados em outro Estado da Federação. É a exposição. Decido. Principio com o exame da emenda da inicial, outrora ordenada e devidamente cumprida com a juntada de petição em Id 67470461. Referentemente à regularidade da representação processual, houve a demonstração da exigência contida no artigo 10, § 2o da Lei 8.906/94 – o Estatuto da OAB – com a juntada das certidões que vieram em anexo – Id 67470465. No que tange ao valor da causa, é de se assinalar que a parte autora juntou guia de custas complementares em Id 67470464, ao que se embasou no raciocínio adequado de que, em não havendo conteúdo econômico aferível de imediato, prepondera a estimação pela chance de 15% de se lograr vencedora em Pregão Eletrônico já divulgado pela PMDF, cujo valor total é o de R$ 31.297.155,75. De fato, a ação tem por pretensão imediata a suspensão de ato administrativo que se entende indevido, sob o fundamento da falta de prova robusta sobre o fato e a infração contratual de sua parte. No particular, o prejuízo da empresa que lhe serve de pano de fundo - esse consistente na impossibilidade de participar de licitações para contratar com o Poder Público - é o resultado da eventual negativa de modificação/anulação do ato administrativo. Logo, razoável se mostra a tese de que a suspensão incontinenti do ato administrativo não garante à empresa sagrar-se vencedora na citada licitação, pois há outras especificações a que deverá se sujeitar para ver-se participante com potencial sucesso. É também fato que a parte autora não põe em perspectiva econômica a questão da cobrança administrativa como decorrência do processo administrativo em questão, mas convém o registro de que nem na decisão que indeferiu o recurso administrativo interposto pela empresa autora – Id 66633004, nem na decisão em que consta a aplicação da sanção – Id 66630580, há o registro sobre a quantificação do suposto dano ao erário. Desta feita, esse não pode ser critério que obstrua o cumprimento dos requisitos referentes a petição inicial, na forma do disposto no artigo 319 do CPC. Nesse sentido já se posicionou esta e. Corte de Justiça: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO LICITATÓRIO. NOVACAP. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. CONVOCAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA PROPOSTA. CABIMENTO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. VENCEDORA DO CERTAME. LEI COMPLEMENTAR No 123/06. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUDITORIA INTERNA REALIZADA PELO ÓRGÃO. ART. 3o, § 4o, IV. SÓCIO COM MENOS DE 9% DO CAPITAL DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, § 4o, V. SÓCIO EQUIPARADO A ADMINISTRADOR DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. PROVAS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DECLARATÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o DO CPC. 1. Não há que se falar em incompetência do juízo quando a controvérsia já foi solucionada em sede conflito de competência. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 3. Nas causas em que não for possível quantificar o benefício econômico pretendido, o valor da causa pode ser estipulado por mera estimativa. Precedentes deste Tribunal. 4. Não há ilegalidade no certame licitatório quando o administrador da pessoa jurídica integra os quadros de outra pessoa jurídica, com 9% do capital social, nos termos do art. 3o, § 4o, IV, da LC 123/06. 5. O art. 3o, § 4o, V da LC 123/06 dispõe que não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado para microempresa ou empresa de pequeno porte a pessoa jurídica: a) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado a outra pessoa jurídica com fins lucrativos; e b) desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II (receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00). 6. Nos termos do art. 373, I do CPC, compete ao autor comprovar que a licitante vencedora não possui os requisitos para participar da licitação. 7. Nos casos em que o pedido for meramente declaratório e não for possível a quantificação do proveito econômico obtido, é cabível o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Precedente desta Corte. 8. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas. Recurso da primeira ré parcialmente provido. Recurso da segunda ré provido. Decisão: PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ PROVIDO. UNÂNIME.07062063620188070018 - (0706206-36.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão Número:1226591; Data de Julgamento:29/01/2020; Órgão Julgador: 8a Turma Cível; Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO; Data da Intimação ou da Publicação:Publicado no DJE : 07/02/2020; Pág.: Sem Página Cadastrada. Nestes termos, acato a emenda. Adentro na questão da tutela vindicada. Como cediço, a concessão da tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Sucede que a situação descrita não revela a probabilidade do direito invocado, ao menos não no que tange à sanção administrativa de proibição de contratar com o Poder Público, objeto da decisão administrativa colacionada em Id 66633004 e 66630577. Num primeiro prisma, há a assertiva sobre a decadência do direito e prescrição da ação na narrativa referente à plausibilidade do direito invocado. Sucede que a alegação da parte autora quanto a ser indevida a abertura de ‘processo sancionatório’ quando já decorridos os prazos de decadência e prescrição do poder punitivo da Administração, está embasada no prazo de garantia do objeto do contrato (60 meses a contar do recebimento definitivo), conforme acentuado no item 41 da inicial de Id 66627993. Ora, a contratação levada a efeito na hipótese não tem por regência as normas das relações privadas/particulares, de modo a que possa a parte autora fazer a eloquência de suas alegações como base no artigo 445, caput e parágrafos do CC acerca do vício rebiditório. A segurança da relação jurídica aqui está corporificada no interesse público, no bem comum e, sendo assim, vige a potestade de sua supremacia em detrimento do interesse unicamente referencial (particular) das partes envolvidas. Justamente por isso, faz-se necessário enfatizar que a referência ao prazo de garantia como regulador do prazo de decadência do direito de punir ou da prescrição do procedimento administrativo não encontra adequação, especialmente por que o prazo de garantia teve seus limites impostos pelo próprio contrato administrativo firmado. O referido contrato se encontra acostado, dentre os inúmeros documentos acarreados à inicial em ordem que não facilita em nada o trabalho judicial, em Id 66630571. Emerge claro da Cláusula Terceira – Do objeto, o seguinte: ‘O contrato tem por objeto a aquisição de 6.497 (seis mil quatrocentos e noventa e sete) PISTOLAS marca Taurus, fabricação nacional, calibre 40, cano 108,6 mm, comprimento total de 182 mm, acabamento oxidado teniferizado (proteção anti corrosiva ‘tenifer’), trabalho de tiro em ação simples e dupla, sistema de segurança contra disparos acidentais, trava de percussor, trava de gatilho, trava manual externa ambidestra com desarmador do percussor e indicador de cartucho na câmara, mira com sistema de três pontos com alça e massa de mira fixa, corpo/empunhadura em polímero, ferrolho aberto após o último disparo, acompanhada de 03 (três) carregadores com capacidade para 15 (quinze) cartuchos cada, sendo 02 (dois) extras, com trilho para lanterna. Modelo PT 24/7 PRO DS, consoante especifica a Proposta de fl. 350, o Projeto Básico fls. 330/336 e a Justificativa de Inexigibilidade de Licitação de fls. 17/18, 36 e 51/147, que passam a integrar o presente Termo. (grifo nosso) E no referente à garantia, o termo contratual prevê: ‘Cláusula Nona – Das garantias 9.1 – A garantia dos equipamentos e acessórios será de 60 (sessenta) meses, a contar do recebimento definitivo do material; 9.1.1 – Durante o prazo de vigência da garantia, a Contratada deverá apresentar assistência técnica consistente, de caráter preventivo e corretivo, no que tange a reparos e reposição de peças que apresentarem defeitos de fabricação, gratuitamente, ou seja, sem custos a Contratante; (grifo nosso) Nesse quadrante, é prudente ver que a garantia estava restrita a defeitos de fabricação e reposição de peças apenas, sendo que a motivação do procedimento administrativo instaurado em 23.11.2016 – Id 66630561 - tem escopo diverso, iniciado que foi a partir de denúncia/queixa de agentes públicos sobre a ocorrência de disparos acidentais e que findaram por ferir gravemente a uns e colocar em risco de vida outros, além de representarem gravoso item para a segurança dos cidadãos. Consta mesmo expresso que o procedimento administrativo que findou por aplicar a sanção objeto do pedido de nulidade visou apurar os motivos e a responsabilidade da empresa quanto aos problemas apresentados pelas pistolas modelo 24/7, alvo de fiscalização pelo Comando do Exército Brasileiro, que através do Ofício n. 4020 – GabDir/DFPC (Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados) – Id 66630561, expôs à Secretaria de Segurança Pública do DF, ‘...as principais conclusões alcançadas após processo de investigação que iniciou-se em decorrência de informações que chegaram ao conhecimento do Comando do Exército, a respeito de possíveis problemas com armas fabricadas pela empresa FORJAS TAURUS e que estariam colocando em risco os Agentes Públicos que as utilizam.’ Em mencionado ofício, a Autoridade que o subscreve não se olvida da referência de que a análise possivelmente invoca ‘desconformidade do produto fabricado pelo Administrado/Fiscalizado com o protótipo aprovado em Relatório Técnico Experimental (ReTEx)’, pelo que o faz de modo a que possa subsidiar eventual processo decisório oriundo do poder de polícia inerente do órgão próprio. Na textura do documento, consta ainda a assertiva de que as ‘as falhas relatadas incialmente pelos Agentes Públicos possuem origem multifatorial....que evidenciam heterogeneidade quanto ao período, volume, diversidade e espaço geográfico, sendo aspectos amplos o suficiente que não permitiram a identificação e correção o problema de forma individualizada, ou seja, em determinados lotes ou anos de fabricação...’, realidade que não passou despercebida pela parte ré, tanto que deu início a uma série de medidas administrativas de apuração técnica das evidências assim constatadas. Nesse ponto, é preciso se assinalar que a situação não se encerra então pelo traço da prescrição ou decadência na forma defendida pela parte autora. O prazo quinquenal de que trata o Decreto n. 20.910/32, e o decadencial a que faz alusão a Lei 9.784/99, recepcionada pela Lei Distrital n. 2.834/2001, não fluiu para a parte ré, se a instauração do procedimento administrativo se deu pela Portaria n. 114 datada de 11 junho de 2016 – DLF – Id 66630561 - e o Termo Aditivo ao último contrato firmado entre as partes ocorreu em 15.12.2011 – Id 66630571. Ademais, descabe se falar em inércia da parte ré a caracterizar o transcurso desse prazo no interregno do processo, se a decisão do recurso administrativo interposto pela parte autora fora publicada em 29.05.2020 - Id 66633004. Outrossim cabe se destacar que o largo manancial de fatos e objetos postos à aferição técnica no caso posto permite, dado a razoabilidade que deve permear os atos de gestão também em favor da Administração Pública, que o prazo de 30 dias fixado na Portaria n. 728/10 para a conclusão do procedimento administrativo tenha vindo a ser extrapolado. Tampouco a assertiva de ausência de suporte jurídico para a aplicação da sanção, em virtude de que as armas foram fornecidas e estão em uso há muito tempo pela PMDF, tendo o objeto sido plenamente atendido, cabe como demonstração da plausibilidade do direito no particular. Essa é realidade que não pode superar o bem comum, certamente cambaleante ante a conclusão técnica até aqui havida, de que o objeto do contrato consiste em ‘armas inservíveis’ – Id 66633004. E a conclusão aposta na decisão que indeferiu o recurso administrativo da parte autora tem nos elementos de prova que o antecederam lastro suficiente para ser preservado. Tanto assim que faz parte integrante do pedido de aferição dos riscos que as armas citadas vinham causando à segurança dos policiais (agentes públicos) e dos cidadãos em geral, o seguinte – Id 66630561, item 7 e item 9, ‘i’: ‘7. Em suma, assim como todos os produtos controlados pelo Exército, as pistolas são avaliadas de acordo com normas técnicas de padrão internacional, e seus protótipos são apresentados pelo fabricante e submetidos a provas e testes no Centro de Avaliação do Exército (CAEx). O resultado deste processo é a garantia de que o protótipo apresentado atende àqueles normas e consequentemente a empresa recebe uma autorização para produzir. A empresa então assume o compromisso de fabricar os produtos de acordo com o modelo avaliado, sem o modificar. Alterações não autorizadas são motivos de sanções administrativas. 9.i. A par das causas que desencadearam as falhas já elencadas, foi apurada a existência de indícios de modificação do projeto da Pistola 24/7 (alteração na trava do gatilho e no tirane do gatilho) e da Pistola 840 (modificação do eixo do sistema de fixação das teclas do registro de segurança e na alavanca de desmontagem), ambas calibre 40, sem autorização do Comando Logístico, em plena afronta ao previsto no inciso II do artigo 65 do Decreto n. 3.6665, de 20 de novembro de 2000 (R-105). Tal atitude demonstra a existência de indícios de violação de compromisso assumido quando da obtenção do registro perante o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados, compromisso esse de não modificar produto controlado com produção já autorizada, tudo conforme explicado na alínea ‘e’ do inciso VI do artigo 55 do R-105.’ Seguiu-se todo um relatório de análise técnica sobre o referido armamento (dividida em duas fases – metodologia de pesquisa exploratória e experimental – e tomando como critérios de aferição segurança, funcionabilidade/durabilidade, economicidade, confiabilidade, refrigeração, acabamento, materiais), em cumprimento à estratégia criada pelo plano de gestão 2011/2021 para adoção de boas práticas e o alcance de grandes resultados pela Corporação. Deste Parecer (oriundo da Portaria n. 114/2016), algumas conclusões merecem ser transcritas de modo a demonstrar o detalhamento da aferição técnica realizada e a conclusão pela inconveniência da continuidade do uso das armas Taurus: ‘Após o mercado policial também perceber os graves problemas e riscos envolvidos nos modelos PRO de ação simples, o próximo modelo lançado foi o modelo 24/7 PRO DS. Este modelo, principal arma utilizada pela PMDF hoje, buscou então resolver a questão dos disparos em ação simples, criando um mecanismo análogo ao ‘decock’ das armas com cão. De tal forma inseriu na pistola 24/7 a opção de retornar o percursor a sua posição de descanso mesmo com a arma carregada. Ou seja, ao acionar a tecla de segurança para cima, o percursor era liberado a frente, sem acertar a espoleta, retornando a uma posição de ação dupla. De forma resumida, o que este modelo conseguiu foi manter os mesmos problemas antes existentes, e ainda adicionar problemas diversos relacionados ao ‘decock’. Por defeitos da trava do percursor já mencionados aqui, a simples ação de retornar o percursor para a ação dupla causava um disparo acidental, tendo sido relatado na PMDF e em outros policias brasileiras diversos casos de policiais feridos por disparos acidentais de suas próprias pistolas. Não obstante, outro problema comumente observado no referido modelo diz respeito aos disparos em rajada. Diversas armas deste modelo apresentaram disparos em rajada, mesmo quando novas, recém tiradas de suas embalagens.’ Nesse contexto, ainda que a empresa autora tenha alegado a violação ao devido processo legal, à vista de se tratar de uma alegação genérica e não ter havido qualquer manifestação quanto às suas colocações frente à análise técnica realizada, vê-se um quadro fático que se contrapõe à mencionada tese. Preservado foi-lhe o direito à defesa e ao contraditório pela notificação levada a efeito em 10.01.2017 – Id 66630561. No mais, as ações corretivas não foram desconsideradas, pois demonstrado está no relatório do parecer posto em ênfase acima que, apesar delas, o equipamento não foi considerado seguro ao uso para que se destina. Destaca-se que o relatório de análise da 24/7 PRO TATICAL fora feito com teste em 50 exemplares da pistola em comento e o realizado pelo Instituto de Criminalística com 25 pistolas, ambos para se apurar o critério da falha do produto. Logo, o que emerge claro é que as assinalações feitas pela empresa, em que pese integrantes do procedimento administrativo, não tiveram a força de abalar a convicção administrativa tomada a partir dos elementos robustos que o integram. E notadamente à certeza contratual que invoca o pleno assentimento da parte autora quanto às penalidades a que se sujeitou, assim prevê o contrato firmado em 06.10.2011: ‘Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 13.1 – Das espécies: 13.1.1 – As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a defesa prévia, estão sujeitas à seguintes sanções em conformidade com o Decreto n. 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF n. 103, de 31/05/2006, página 05/07, alterado pelos Decretos n.s 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006: I – advertência; II – multa; e III – suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) , e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.’ Essa é sanção condizente ao regramento geral das licitações, assim a Lei 8.666/93, quando estabelece em seu artigo 87, incisos III e IV, que o descumprimento das obrigações assumidas pela contratada pode acarretar a suspensão ou o impedimento de licitar e contratar com o Poder Público. Oportuna a transcrição: Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Há jurisprudência nesta e. Corte de Justiça que se adéqua ao tema: Parte superior do formulário APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PROIBIÇÃO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PELO PRAZO DE DOIS ANOS. ARTIGO 88, II, III E 87, III, IV, LEI No 8.666/93. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE COMPETÊNCIA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO E PREJUÍZO. DOLO EVIDENTE. PREJUÍZO AO ERÁRIO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO HÍGIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. 1. Não há que se falar em consumação do prazo prescricional, se entre a conduta causadora da lesão e a instauração do procedimento administrativo que culminou na sanção imposta ao administrado, não transcorreu o prazo qüinqüenal previsto no Decreto no 20.910/32, descabendo igualmente falar em prescrição intercorrente se não houve inércia da administração por tempo suficiente a caracterizar o transcurso do prazo no interregno do processo. 2. A hipótese de decadência administrativa prevista no artigo 54 da Lei no 9.784/99, recepcionada pela Lei Distrital no 2.834/2001, refere-se a prazo para a Administração rever e anular seus atos, o que não se confunde com a hipótese de sanção aplicada em decorrência de apuração de ato ilícito por meio de decisão proferida em procedimento administrativo, que não envolve revisão de ato anterior. 3. A recusa motivada na produção de provas no procedimento administrativo está em consonância com o princípio da razoável duração do processo, na forma preconizada no § 2o do artigo 38 da Lei no 9.784/99 e inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. 4. Verificado no curso do processo administrativo a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, tendo a parte se manifestado em todas as fases do processo, impõe-se a rejeição da alegação de cerceamento de defesa. 5. Na forma do § 3o do artigo 87 da Lei no 8.666/93, a sanção estabelecida no inciso IV do mesmo artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretaria Estadual ou Municipal, conforme o caso, e, tendo sido sanado o equívoco na instauração do procedimento administrativo, inclusive com a formação de nova Comissão junto à Secretaria competente, não resta caracterizado o vício de competência. 6. Conforme o parágrafo 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/99, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, sendo certo que a doutrina e a jurisprudência igualmente possuem entendimento de que a técnica de motivação per relacionem é compatível com o que dispõe a Constituição Federal. 7. A suspensão do direito de licitar ou contratar com a administração, pelo prazo de dois anos, da empresa que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação (artigos 88, II e III, 87, III e IV, Lei no 8.666/93), não reclama prova do prejuízo efetivo causado ao erário, sendo suficiente a prova caracterizadora da conduta descrita no dispositivo legal, haja vista que a Administração Pública tem o dever de coibir a participação de empresa inidônea em certame licitatório. 8. Em razão da sucumbência recursal, a verba honorária fixada anteriormente deverá ser majorada, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 9. Apelação conhecida e não provida. Decisão:CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,UNÂNIME. 20150110427743APC - (0009325-51.2015.8.07.0018 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número:1080852Data de Julgamento:28/02/2018 Órgão Julgador:1a TURMA CÍVELRelator:SIMONE LUCINDO Data da Intimação ou da Publicação:Publicado no DJE : 13/03/2018 . Pág.: 339-348 Parte superior do formulário AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. FALTAS GRAVES. RESCISÃO UNILATERAL. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. A tutela de urgência antecipatória de mérito pressupõe a existência concomitante de satisfatórios elementos de provas que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, concomitantemente, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 2. Os fatos cuja ocorrência a própria agravante confirmou não tratam de mera irregularidade contratual, mas de falhas graves na execução do contrato ajustado, consistentes em descumprimento de normas trabalhistas, de norma federal referente a controle de armas de fogo e não pagamento de encargos trabalhistas. 3. A aplicação de sanção administrativa pelo descumprimento de obrigação contratual decorrente de licitação pública e contrato administrativo constitui medida legítima (art. 87 da Lei no 8.666/93 e art. 83 da Lei no 13.303/16) e, sendo um ato administrativo, goza da presunção de legalidade. 4. Considerando as falhas apuradas pelo banco em processo administrativo lastreado na ampla defesa e no contraditório, a priori, vislumbra-se que o agravado agiu nos limites de sua prerrogativa para aplicar a sanção devida, pois embasado em descumprimento contratual grave que, de rigor, autorizava a rescisão unilateral e a aplicação da cominação imposta, consistente em suspensão temporária do direito de licitar e contratar. 5. Não se justifica o controle jurisdicional do ato administrativo, quanto ao seu mérito, ou seja, a respeito dos critérios de conveniência e oportunidade que lastrearam o administrador, notadamente, em casos de exame perfunctório de pretensão anulatória, salvo prova cabal de ilegalidade ou desproporcionalidade, a qual não se vislumbra na espécie. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME. 07208114120188070000 - (0720811-41.2018.8.07.0000 - Res. 65 CNJ)Registro do Acórdão Número:1155470Data de Julgamento:27/02/2019Órgão Julgador:6a Turma CívelRelator:ALFEU MACHADOData da Intimação ou da Publicação:Publicado no DJE : 15/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Percebe-se, portanto, nesta sede de deliberação sumária, que a escolha da sanção e a sua proporcionalidade estão dentro de um critério de mérito administrativo, porque de ilegalidade não há que se falar, até então, sendo conducente fazer prevalecer a presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo em comento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência ante a ausência do pressuposto da plausibilidade do direito invocado. Cite-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se a parte autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão força de mandado. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2020 00:25:13.” Afirma a Agravante que a sanção a si imposta no Processo Administrativo no 054.002970/2016 (PMDF) é ilegal, uma vez que desprovida de fundamento e de provas, do que decorre a nulidade do próprio procedimento administrativo. Argumenta a Agravante que “está impedida de participar de licitações no Distrito Federal e, dada a publicidade desse tipo de sanção no Portal da Transparência do Governo Federal, sofre questionamentos e se vê ameaçada por cancelamento de vendas e suspensão de contratos por outras unidades da Federação. Não fosse apenas isso, como decorrência da sanção aplicada, a PMDF passou a tomar atos para iniciar uma cobrança administrativa por supostos danos ao erário, o que não tem lastro no nosso ordenamento jurídico já que a PMDF não aplicou nenhuma penalidade de multa à Taurus” (Num. 18525482 - Pág. 13). Sustenta que, diversamente do que constou da decisão agravada, o procedimento administrativo em questão não observou os prazos de decadência e de prescrição. Quanto à decadência, sustenta a Agravante que a fundamentação da decisão agravada carece de amparo legal, além de ser contraditória com a própria decisão fustigada, já que “não é possível afastar ou desconsiderar disposições contratuais para fazer o julgamento da conduta do Administrado e para aplicar a sanção. Ao contrário, a aplicação da sanção está necessariamente circunscrita aos limites do contrato, já que a infração é a inexecução contratual” (Num. 18525482 - Pág. 21). Acrescenta que, “se a acusação é de defeito ou vício nos produtos entregues, deve-se verificar as obrigações contratuais relacionadas ao tema. E nesse quesito os contratos celebrados entre as partes estabelecem prazos de garantia para sanar defeito ou vício. Se decorreram os prazos de garantia, não há que se perquirir sobre alegados vícios ou defeitos cujas reclamações foram superadas pelo decurso do tempo. Não há mais descumprimento contratual possível de ser imputado à Taurus sobre esse ponto, cuja decorrência automática é a ausência de substrato legal para a aplicação da sanção por, repita-se, inexecução contratual.” (Num. 18525482 - Pág. 21). Argumenta que, tratando-se de alegação de defeito nos produtos, aplica-se o quanto disposto no art. 445 do Código Civil, nos moldes expressamente previstos no art. 54 da Lei n.o 8.666/93. Assim, entende a Agravante que, quando “o processo sancionatório foi instaurado – em 23.11.2016 – os prazos de garantia já tinham expirado para quatro dos cinco contratos. O último contrato teve seu prazo expirado menos de um mês após a instauração do processo sancionatório. E esse prazo de garantia já tinha expirado quando a Taurus em janeiro de 2017 compareceu espontaneamente ao processo administrativo para apresentar sua defesa” (Num. 18525482 - Pág. 23). Desse modo, conclui a Agravante que, findo “o prazo de garantia, operou-se inequivocamente a decadência do direito da PMDF de fazer reclamação sobre vícios no armamento que ela usou e ainda usa ao longo de tantos anos. Cessa assim a possibilidade de imputar à Taurus a inexecução contratual, seja pela alegada entrega de armamento com vício, seja pela não observância à cláusula de garantia” (Num. 18525482 - Pág. 23). Diz que a mesma conclusão decorre da aplicação do art. 54 da Lei n.o 9.784/99 e que, diversamente da fundamentação da decisão agravada, “o último Termo Aditivo contratual foi celebrado em 06.10.2011 – fls. 746/747 – e o processo sancionatório foi instaurado pela Portaria DLF 50 de 23.11.2016 – fls. 2, ou seja, mais de 5 anos depois.” (Num. 18525482 - Pág. 24). Questiona a inobservância do prazo de 30 (trinta) dias estipulado para a conclusão do processo administrativo e afirma que na decisão agravada não se fez menção a qualquer fato que justifique a extrapolação do prazo em mais de 36 (trinta e seis) vezes. Diz que também não houve manifestação na decisão questionada sobre o fato de a Agravante ter ficado sem ser intimada por mais de 1 (um) ano para falar no processo administrativo (14/06/2017 a 25/06/2018). Afirma que está demonstrado na petição inicial que “toda a instrução do processo administrativo foi feita com base na atuação unilateral da PMDF de produzir relatórios e documentos. E a cada momento que isso ocorria, se conferia o exíguo prazo de 5 dias úteis para a Taurus se manifestar. A Taurus os cumpria com raros pedidos de dilações adicionais, o que só ocorreu no início do processo e com extensões bastante curtas” (Num. 18525482 - Pág. 26). Sustenta que não há elementos de prova para embasar a conclusão acerca da qualidade (inservíveis) das armas e que tal conclusão prevaleceu já na seara administrativa, pois o despacho proferido a esse respeito foi revogado expressamente. Ressalta que nesse “último despacho (a) se aplica sanção mais branda, de suspensão de contratar e licitar por 12 meses, do que a declaração de inidoneidade, (b) não se menciona que as armas seriam ‘inservíveis’, (c) se retira a determinação (c.1) de substituição das armas, em caráter emergencial, no prazo de 6 meses, (c.2) de imediato recolhimento das armas não individualizadas a policiais militares; e (c.3) de orientação via nota informativa de procedimentos de segurança em relação ao armamento” (Num. 18525482 - Pág. 28). Acrescenta que as armas estão sendo utilizadas pela Corporação de 2006 até hoje e que ao longo desse período houve sucessivas aquisições dessas armas até 2011. Discorre acerca do Relatório elaborado pela Comissão instaurada pela PMDF e afirma que ele não comprova a existência de defeitos nas armas em questão, notadamente porque a “sua grossa parte é composta por um conjunto de elucubrações, inferências e opiniões dos oficiais da PMDF, sem comprovação e evidenciação técnica. Desse relatório, apenas 3 páginas são dedicadas a descrever o resultado dos testes realizados pela Comissão” (Num. 18525482 - Pág. 29). Quanto às pistolas que apresentaram problemas de acordo com tal Relatório, suscita a Agravante dúvida quanto às condições de uso e manutenção e conclui que “não dá para concluir que essas 4 armas que apresentaram algum tipo de falha – e que tinham pelo menos 5 anos de uso – tinham algum vício oculto ou defeito de fabricação.” (Num. 18525482 - Pág. 31). Discorre acerca da análise realizada pelo Exército Brasileiro e assevera que ela “foi centrada em alguns exemplares de armas, para verificar possíveis alterações em relação ao protótipo aprovado. Mas isso não quer dizer que as pistolas do referido modelo tenham vícios de fabricação ou de projeto, e que sejam inseguras. O Exército Brasileiro não fez essa análise, motivo pelo qual não é possível utilizar as considerações extraídas de sua Verificação Sumária para concluir que as pistolas 24/7 dotadas à PMDF sejam viciadas ou defeituosas” (Num. 18525482 - Pág. 34). Por fim, ressalta que “o Ofício 650/AAAJ, encaminhado pelo Exército Brasileiro à PMDF em 24.04.2017 (fls. 246/247, ID 66630564) informa que ‘o Ofício no 4020-GabDir/DFPC, ao contrário do que possa ter entendido o Encarregado do PA, não aponta problemas ou falhas nas pistolas PT 24/7’ (g.n). A PMDF ignora esse Ofício. De novo, a M.M. Juíza a quo cometeu esse mesmo equívoco” (Num. 18525482 - Pág. 34). Menciona o julgamento de improcedência de Ação Civil Pública manejado pelo MPDFT em 2014 acerca de falhas do mesmo modelo 24/7, objeto do Processo Administrativo em tela. Quanto à observância do devido processo legal no procedimento administrativo, afirma a Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, não houve alegação genérica, uma vez que tudo “o que se mencionou no capítulo ‘IV.c’ acima, com base em fundamentação técnica e documentos, foi levado ao processo sancionatório, com ainda mais detalhes, a demonstrar que a Taurus foi condenada por vícios e defeitos ocultos em mais de 15.000 pistolas, sem prova que suporte essa condenação” (Num. 18525482 - Pág. 36). Discorre acerca dos documentos elaborados no procedimento administrativo quanto às armas de fogo e concluir ser “é evidente que documentos unilateralmente produzidos pela PMDF (a acusação) não são suficientes para condenar a Taurus. Como também não são inferências e provas indiretas. Apenas uma perícia técnica independente teria o condão de fazer a prova pretendida pela PMDF, com critérios técnicos e objetivos para avaliação de supostos vícios ocultos em 15.000 pistolas em uso há tantos anos pela Corporação” (Num. 18525482 - Pág. 39). Menciona arcabouço legal que entende vulnerado na condução do procedimento administrativo pela PMDF, a qual, segundo a Agravante, “atuou como parte acusadora, como instrutora do processo e como juiz. Mais especificamente um mesmo órgão da PMDF, a DLF, também responsável pela celebração de alguns dos contratos com a Taurus, cumpriu a função de acusar, instruir e julgar” (Num. 18525482 - Pág. 41), o que afasta a presunção de legitimidade do ato. Sustenta que o perigo de dano reside na iminente cobrança a ser realizada pela PMDF a título de danos ao erário e na vedação de participação da Agravante em certame licitatório cuja abertura está prevista para o próximo dia 01/09/2020. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende corroborarem suas teses. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal “para suspensão dos efeitos da decisão sancionatória, a ser cumprida inclusive nos Bancos de Dados Oficiais, retirando-se a publicidade da decisão sancionatória de suspensão de contratar e licitar com a Administração Pública por 12 meses, aplicada no processo administrativo no 0054.002970/2016, e que seja impedida a correlata cobrança administrativa de valores por supostos danos ao erário, via expedição de GRU, com expedição de pronta comunicação ao Chefe do DLF, Il. Coronel de Polícia Militar Stéfano Enes Lobão, no endereço cito à SPO AE conj. 04, Anexo do QCG, Setor Policial Sul, CEP 70.610-212, Brasília/DF, e no e-mail atj.dlf@pm.df.gov.br;” (Num. 18525482 - Pág. 51). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para confirmar a antecipação ora pleiteada. Preparo regular (Num. 18525484 e 18525485). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FORJAS TAURUS S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, Feito no 0704326-38.2020.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante, por meio do qual pretendia a suspensão dos efeitos de decisão administrativa tomada para o fim de proibir a Agravante de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 12 (doze) meses. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, conforme constou da decisão agravada, “é preciso se assinalar que a situação não se encerra então pelo traço da prescrição ou decadência na forma defendida pela parte autora. O prazo quinquenal de que trata o Decreto n. 20.910/32, e o decadencial a que faz alusão a Lei 9.784/99, recepcionada pela Lei Distrital n. 2.834/2001, não fluiu para a parte ré, se a instauração do procedimento administrativo se deu pela Portaria n. 114 datada de 11 junho de 2016 – DLF – Id 66630561 - e o Termo Aditivo ao último contrato firmado entre as partes ocorreu em 15.12.2011 – Id 66630571. Ademais, descabe se falar em inércia da parte ré a caracterizar o transcurso desse prazo no interregno do processo, se a decisão do recurso administrativo interposto pela parte autora fora publicada em 29.05.2020 - Id 66633004” (Num. 67627952 - Pág. 5 do Feito originário). Entendo, de igual sorte, que o desrespeito ao prazo inicialmente previsto para a conclusão do procedimento administrativo não tem o condão de conferir probabilidade às alegações da Agravante, já que tal descumprimento de prazo não macula, por si só, a higidez do procedimento administrativo levado a efeito, notadamente em razão da amplitude da questão. Quanto às alegações da Agravante acerca de violação ao devido processo legal, vislumbra-se da leitura das próprias razões recursais que a Recorrente exerceu seu direito de defesa no Procedimento Administrativo 0054.002.970/2016 perante a Polícia Militar do Distrito Federal. O não acolhimento das teses da Agravante ou a realização de avaliações no armamento de modo diverso daquele por ela defendido não configuram, em princípio, violação ao contraditório. As conclusões administrativas do Departamento de Logística e Finanças da PMD, no sentido de que, “Considerando que após a análise de 172 (cento e setenta e duas) armas modelo PT 24/7 PRO, 24/7 PRO-DS e 24/7 PRO Tátical, ficou comprovado defeito em 100% (cem por cento) das armas, defeitos estes classificados em: falhas no carregamento, disparos em rajada, disparo acidental em caso de queda, disparo sem acionamento do gatilho, disparo ao acionar o decocking e disparo ao acionar a trava externa (trava de segurança)” (Num. 66630576 - Pág. 40 do Feito originário) não podem se afastadas de plano, como pretende a Agravante. Nesse descortino, em princípio, tratando-se de pretensão anulatória de ato administrativo, entendo que não há, neste momento processual, elementos de convicção suficientes para afastar os efeitos do ato questionado na origem. Isso porque o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ou seja, como afirmado pela Agravante, no sentido da inexistência de qualquer vício no equipamento, decorrendo os eventos acidentais de mau uso ou de manutenção inadequada. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. IMPROVIDO. 1. Breve histórico: Na origem trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, para fins de atribuição de efeito suspensivo a cobrança de multa compensatória pela imputação de responsabilidade civil em processo administrativo. 1.1. No mérito, pede a anulação da decisão administrativa que aplicou pena de multa compensatória, em decorrência de processo administrativo instaurado contra a agravante, para apuração de suposta infração contratual. 1.2. Contrato de prestação de serviços firmado com o Serviço de Limpeza Urbana - SLU. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu do pedido de tutela de urgência que visava a suspensão da cobrança de multa. 2.1. A agravante sustenta que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa. 2.2. Alega que há razões autônomas trazidas na inicial para a concessão da tutela de urgência sem a necessidade de dilação probatória. 2.3. Afirma que o valor da suposta dívida foi integralmente quitado. 2.4. Defende que a multa compensatória foi aplicada com desproporcionalidade evidente. 2.5. Argumenta que houve irregularidade procedimental, vez que o fato apontado pela administração pública derivou de relação contratual e não do dever de prestar contas. 3. Nos termos do caput do artigo 300 do Código de Processo Civil: ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 4. A plausibilidade do direito é favorável ao agravado, vez que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastados mediante prova inequívoca em contrária. 4.1. A doutrina ensina: ‘Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.’ (In Manual de Direito Administrativo, por José dos Santos Carvalho Filho, São Paulo: Atlas, 2016, página 127). 5. Nos termos do art. 333, I, do CPC: ‘O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito’. 5.1. No caso, a agravante não trouxe aos autos prova inequívoca apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e a afastar a multa aplicada em regular processo administrativo. 5.2. Ausente o requisito da probabilidade do direito, a concessão da tutela de emergência deve ser indeferida. 6. Recurso improvido.” (Acórdão n.1064326, 07087265720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA PELA INCAPACIDADE LABORATIVA DA SERVIDORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM JUSTA CAUSA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC/2015, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. 2. Não há plausibilidade jurídica quando, a despeito das alegações da servidora pública a respeito da sua capacidade laborativa, constata-se que só por meio de dilação probatória será possível afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo subscrito por junta médica que, dando conta de que a recorrente esteve afastada por 1.077 dias para tratamento de moléstia por impossibilidade de desempenho de suas funções, conclui pela configuração de incapacidade laborativa total e permanente, insuscetível de readaptação funcional. 3. Inviável a determinação de pagamento de remuneração integral para a servidora sem qualquer contraprestação e sem qualquer justa causa, configurando tal situação indevido enriquecimento sem causa em detrimento do erário. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.1057115, 07116720220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador